Tribunal: TJBA
Processo: 8073630-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073630-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONAS NERY DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA PARACAMPOS PINTO DE MENEZES

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, IALA BORGES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou Apelação interposta em ação indenizatória, sob alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. A parte embargante sustenta que o colegiado teria deixado de analisar requerimento essencial ao deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de examinar pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O acórdão embargado trata de forma expressa da distribuição do ônus da prova, consignando que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a presença de ureia na pista, o que afasta a alegação de omissão.

4 - A decisão saneadora, proferida pelo Juiz
a quo
, já havia fixado de forma clara a distribuição do ônus da prova, imputando à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos, sem qualquer impugnação à época.

5 - A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao afirmar que embargos de declaração com efeitos infringentes somente são cabíveis quando houver efetivo suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

6 - A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, diz respeito à ausência de enfrentamento de ponto necessário à resolução da controvérsia, não sendo configurada pela ausência de resposta a todos os argumentos da parte.

7 - A insurgência da parte embargante revela nítida pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

8 - O simples descontentamento com o resultado do julgamento não enseja sua modificação, tampouco o acolhimento dos embargos, mormente quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 -

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a matéria relativa ao ônus da prova.

2 - É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 373, I; 489; 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.
- STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº 8073630-32.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante
JONAS NERY DE OLIVEIRA e OUTRO

e Embargado
CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA